Tribunal: TJSP
Processo: 3006367-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SEGURO FIANÇA – Inteligência do art. 151, II, do CTN e da Súm. no 112 do C. STJ, que preconizam que para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o depósito judicial do valor indicado do débito, deve ser feito de maneira integral e em dinheiro (CTN, art. 151, II; STJ, Súmula no 112), ou por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SEGURO FIANÇA – Inteligência do art. 151, II, do CTN e da Súm. no 112 do C. STJ, que preconizam que para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o depósito judicial do valor indicado do débito, deve ser feito de maneira integral e em dinheiro (CTN, art. 151, II; STJ, Súmula no 112), ou por meio de oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária (LEF, arts. 9o, II, e § 4o, 32 e 38; CPC/2015, art. 835, §§ 1o e 2o) – Precedentes deste E. Tribunal – No caso dos autos, a garantia ofertada não atende às exigências legais, uma vez que não se trata de fiança bancária emitida por instituição financeira – Precedentes deste E. Tribunal – Decisão alterada – Recurso provido.